Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FILHO MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. TENTATIVAS DE CITAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré contra sentença que determinou a guarda compartilhada do filho menor das partes e estabeleceu convivência alternada.
2. No tocante à gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Não deve ser provida a impugnação à justiça gratuita oferecida pelo Apelado com base na alegação de que a renda familiar da Apelante deve ser analisada à luz dos rendimentos do atual cônjuge, pois este, além de já prestar apoio financeiro ao menor, filho das partes, e à genitora, não tem relação com a pretensão discutida neste processo, a qual se circunscreve aos interesses do Autor, da Ré e do filho de ambos. 2.2. Logo, o caso atrai a incidência do §3o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo o qual “na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” 2.3. A Ré comprovou sua escassez financeira ao juntar extrato de conta corrente com movimentação de parcos valores, sendo a maior parte dos créditos oriunda de transferências feitas pelo atual cônjuge, o que corrobora a alegação de que é do lar, estudante e que o cônjuge é quem suporta as despesas do núcleo familiar, no qual está inserido o filho do Autor.
3. Nos termos do art. 239 do CPC, a citação do Réu é indispensável para a validade do processo. 3.1. O art. 246, §1o-A, do CPC, estabelece a ordem preferencial dos meios de citação, sendo a por edital excepcional. 3.2. O art. 256 do CPC, por sua vez, estabelece as hipóteses de citação por edital
4. Assiste razão à Apelante ao afirmar que não houve diligência para citação em um dos endereços apontados pelos sistemas disponíveis ao Juízo, qual seja, o que constou da pesquisa ao RENAJUD. 4.1. A Apelante fez prova de que, de fato, recebe correspondências em tal endereço olvidado na origem.
5. Não é possível que se escolha aleatoriamente apenas alguns dos endereços disponibilizados nos sistemas de pesquisa para expedição de mandado de citação. 5.1. Se remanescer endereço do Réu que ainda não foi diligenciado, a parte não pode ser considerada em local ignorado ou incerto e, por conseguinte, não se justifica a citação por edital, já que essa compromete sobremaneira o exercício do direito de defesa na medida em que a Curadoria Especial não dispõe dos elementos para contraditar as afirmações da parte adversa.
6. Apelo conhecido e provido para declarar nula a citação por edital, devendo os autos retornar ao Juízo a quo para regular processamento. Gratuidade de justiça concedida à Ré. Sem honorários recursais.